Tribunal: TJDFT
Processo: 0733104-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733104-29.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA EMBARGADO: ANTONIA CAMELO PESSOA, VICENTINA PESSOA MORAIS DE BRITO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição da parte embargante para que seja reformada a parte dispositiva do acórdão que, ao dar provimento aos embargos de declaração, reparando omissão no julgamento da apelação quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, consignou a necessidade de se observar os termos do artigo 98, § 3o do CPC, por não ser esta a via adequada de impugnação do julgamento colegiado. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora